Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748987-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0719613-02.2024.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência para imediata nomeação do agravante ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, restringindo-se a assegurar a reserva de vaga até o trânsito em julgado. Eis a r. decisão agravada (ID 217129548 da origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença oriundo dos autos n. o 0704985- 42.2023.8.07.0018. Destaca o exequente que seu nome não figurou na lista de candidatos negros nomeados para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL N.o 1o - PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019. Afirma que candidatos com pontuação menor foram nomeados. Pugna pela intimação do CEBRASPE para que proceda com a imediata retificação do Edital publicado no dia 6/11/2024, com a inclusão do candidato exequente na lista de nomeação. DECIDO. Recebo o cumprimento de sentença provisório ajuizado por JOÃO ALEXANDRA GARCIA LEITE em face do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE, nos termos do art. 520, do CPC. A sentença, juntada ao ID n. 217083396, dispôs: Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência deferida pelo i. Desembargador Relator do AGI n. 0718427-32.2023.8.07.0000 (ID n. 159258789) e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de anular o ato administrativo que considerou o Autor “inapto” para seguir concorrendo como candidato negro/pardo no concurso público para provimento do cargo de Escrivão da PCDF, regido pelo Edital n. 01/2019, determinando a sua matrícula no Curso de Formação Profissional, desde que preenchidos os demais critérios exigidos em Edital e observada a ordem de classificação, sendo que, em caso de aprovação na referida etapa, deverá ser-lhe reservada vaga para eventual futura nomeação e posse no cargo público. O acórdão acolheu apenas o recurso dos requeridos no tocante ao valor da causa (ID n. 217083397): "DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, o do CEBRASPE, para fixar como valor da causa a quantia de R$ 12.229,43 (doze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e o do DISTRITO FEDERAL, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ora arbitrado.". Diante da situação narrada pelo exequente e analisando detidamente a decisão que concedeu a tutela, confirmada pela sentença, nota-se que restou determinada RESERVA DE VAGA para o exequente. A nomeação poderá ocorrer quando do trânsito em julgado da sentença de procedência. Assim, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL e o CEBRASPE, por seus representantes legais ou quem suas vezes o fizer, para que esclareçam a situação do exequente na lista de aprovados do certame, pois houve nomeação de candidata com nota inferior a dele. Prazo: 10 (dez) dias, considerada a dobra legal. Expeçam-se mandados. Cientifique-se o exequente. Ao CJU para retirar a marcação de pedido liminar.” Inconformado, o demandante recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o direito à nomeação já foi reconhecido por decisão liminar anteriormente concedida, sentença de procedência da ação e ainda por acórdão confirmatório da sentença. Aduz que, “apesar da reserva de vaga determinada, o agravante segue sofrendo grave prejuízo, pois, com a publicação do edital de nomeação, candidatos com notas inferiores já foram empossados". Requer, assim em síntese, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retificação do edital de nomeação e inclusão do agravante entre os nomeados, garantindo-lhe a posse. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O pedido de tutela recursal pressupõe a demonstração concomitante de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra caracterizado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a vaga permanece reservada ao agravante, conforme garantido pela decisão agravada. Tal circunstância preserva o direito do agravante, sendo possível, portanto, aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. colegiado, oportunizando-se, inclusive, colher o contraditório. Ademais, sabidamente o agravo de instrumento é recurso dotado de rito bastante célere, ressaltando-se, sobretudo, a celeridade empregada por e. 6a Turma. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator